Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
1. Os declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Na compensação de valores em entidade fechada de previdência privada continua exigível a recomposição prévia da reserva matemática que possibilite o recálculo do benefício mensal a ser pago ao beneficiário.
3. O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração não providos.